Tribunal: TJMT
Processo: 1003422-73.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003422-73.2020.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[IRINEU GALEGO DIAS JUNIOR - CPF: 085.101.598-07 (JUIZO RECORRENTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), IRINEU GALEGO DIAS JUNIOR - CPF: 085.101.598-07 (RECORRIDO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR DO GRUPO DE RISCO – COVID-19 — REQUER EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM
REGIME DE TELETRABALHO — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — EDIÇÃO DO

DECRETO MUNICIPAL No 4.300 DE 26.03.2020
— ILEGALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Remessa Necessária da r. Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT nos autos da Ação Mandamental impetrada por Irineu Galego Dias Júnior contra ato do Prefeito Municipal de Barra do Garças e da Secretária Municipal de Saúde de Barra do Garças, com o objetivo de acolhimento ao seu pedido de exercício do trabalho de forma remota por teletrabalho/home office, nos termos da Portaria Interno no 008/2020 e do Decreto Estadual no 462 de 22.04.2020 e Decreto Municipal no 4.300 de 26.03.2020.

A segurança foi concedida, que transcrevo a parte dispositiva: “
Dessa forma, o impetrante possui direito líquido e certo ao isolamento domiciliar e à realização de teletrabalho, pois se enquadra no grupo de risco descrito no Decreto Municipal no 4.300/2020. Ante do exposto, concedo a segurança para que o impetrante possa exercer seu labor de forma remota por teletrabalho/home office, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, confirmando a liminar deferida no passado.” (Id. 93245464 – Pág. 2 – fl. 60).

Sem apresentação de recurso, a r. sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição ao qual está sujeita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora
Dalva Maria de Jesus Almeida
(ID.
99889964
), opinou pela ratificação da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Irineu Galego Dias Júnior impetrou Mandado de Segurança em face de ato da Secretária de Saúde do Município de Barra do Garças-MT, com pedido de exercer o trabalho de forma remota por teletrabalho/home office, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.

Ao analisar os autos, verificam-se os exames médicos, receitas e relatórios de profissionais diversos da área da saúde atestam que o impetrante é hipertenso e diabético. Dessa forma, constate-se o

direito líquido e certo ao isolamento domiciliar e à realização de
teletrabalho, pois se enquadra no grupo de risco descrito no Decreto Municipal no 4.300/2020 e PORTARIA INTERNA No 008 DE 23 DE MARÇO DE 2020.

Vejamos
;

DECRETO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT No 4.300 DE 26 DE MARÇO DE 2020 (...) Art. 12. Fica adotado a medida não farmacológica de isolamento domiciliar para pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, diabéticos, hipertensos, com insuficiência renal, crônica, com doença respiratória crônica, com doença cardiovascular, com câncer, com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico e gestantes e lactantes.

“PORTARIA INTERNA No 008 DE 23 DE MARÇO DE 2020 (...) Art. 5o. ORIENTAR os servidores com 60 anos de idade ou mais, bem como aqueles que se enquadram nos grupos de risco, a solicitarem por escrito junto à Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de realização de trabalho domiciliar (TELETRABALHO), comprovando documentalmente. O servidor deverá realizar atividades laborais no domicílio e informar um número telefônico, por meio do qual poderá ser encontrado, caso necessário.”

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na
descrito no Decreto Municipal no 4.300/2020 e portaria interna mencionada
, na qual está fundamentado nas “peculiaridades” das condições de saúde, bem como nas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e ainda, na necessidade de garantir a continuidade dos serviços essenciais e prioritários, referido Decreto
estabelece, em seu artigo 12, a adoção do isolamento domiciliar para pessoas do grupo de risco e desempenho das funções por meio do regime de teletrabalho
.

Logo, cuida-se de ato discricionário da Administração, pelo que não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

Discricionariedade é a margem de ‘liberdade’ que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31a ed. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 990/991).

Em hipótese semelhante, este Tribunal decidiu:

[...] 1. A concessão do teletrabalho pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades aos servidores públicos depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

2.
Sendo o apelante pertencente ao grupo de risco e possuindo doença cardiovascular, o isolamento social faz parte das medidas necessárias à proteção de sua saúde
. Isso porque o mundo está vivenciando situações excepcionais e, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados.

3. A Portaria n. 062/2020 editada pelo Secretário de Estado de Fazenda e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública se mostra absolutamente legal, visto que buscou adequar os termos do Decreto Estadual n. 422 e suas alterações à realidade vivenciada pelos servidores que exercem atividades incompatíveis com o teletrabalho. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1028902-39.2020.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de outubro de 2021).

[...] Não fere direito líquido e certo a determinação de usufruto de licença-prêmio em aberto pelos servidores públicos integrantes do grupo de risco de contágio pelo Coronavírus que exercem funções incompatíveis com o sistema de teletrabalho, por se tratar de medida excepcional e temporária, voltada à necessidade de se combater a pandemia de COVID-19, reduzindo a contaminação e o número de mortes. (negritei)

Não há falar-se em violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, mas sim na preponderância do princípio da supremacia do interesse público, o qual, diante da situação de calamidade vivenciada pela pandemia de COVID-19, autoriza a adoção de medidas extraordinárias e temporárias pelo poder público. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança no 1008671-17.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2021).

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário
, ratifico a sentença proferida pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022